Tribunal: TJSP
Processo: 1012445-33.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Inadimplemento das prestações que culminou com a rescisão do contrato e a realização de leilão extrajudicial, nos termos do art. 63 da Lei no 4.591, de 16 de dezembro de 1964 com as alterações da Lei no 4.864, de 29 de novembro de 1965. Ausência de licitantes. Adjudicação do imóvel pela vendedora pelo valor da dívida, com alegação de ausência

Ementa:
RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Inadimplemento das prestações que culminou com a rescisão do contrato e a realização de leilão extrajudicial, nos termos do art. 63 da Lei no 4.591, de 16 de dezembro de 1964 com as alterações da Lei no 4.864, de 29 de novembro de 1965. Ausência de licitantes. Adjudicação do imóvel pela vendedora pelo valor da dívida, com alegação de ausência de valores a serem devolvidos. Sentença de procedência que declarou rescindido o contrato e condenou as rés a devolverem ao autor 90% dos valores pagos. Recurso da corré Curupaiti. Ilegitimidade passiva não verificada. Carência da ação observada. Falta de interesse de agir. Contrato celebrado que já estava rescindido quando da propositura da demanda. Ausência de qualquer irregularidade no leilão extrajudicial ou na adjudicação do imóvel. Comprador inadimplente que foi notificado para purgação da mora, mas permaneceu inerte. Previsão expressa em contrato. Cláusula que não fere o Código de Defesa do Consumidor – Ação extinta, sem resolução do mérito. Multa afastada – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.